Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714574-86.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: MIRIAN RODRIGUES SOARES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que após a interposição da apelação de ID 42092980 pela parte requerida, a autora apresentou embargos de declaração (ID 42092987), sobre os quais não se manifestou o juízo de origem. Sendo assim, restituam-se os autos à Primeira Instância, para que o juízo natural aprecie o cabimento do referido recurso. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora